Tribunal: TJDFT
Processo: 0701889-60.2020.8.07.0006
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0701889-60.2020.8.07.0006 APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: LIGIA GABRIELA CARVALHO DO NASCIMENTO DECISÃO Por meio da petição ID 20690400 verifica-se que as partes entabularam acordo com o fito de por fim ao presente processo nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, requerendo, para tanto, a homologação do pactuado por este e. Juízo. Assim, informam que: i) A Amil se compromete a autorizar e custear todas as cirurgias plásticas e materiais prescritos no relatório médico coligido ao ID 57664844, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada, incialmente, a R$ 90.000,00 (noventa mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento desta ordem judicial, nos exatos termos da sentença de ID 65647950 e acórdão de ID 19884128. ii) Além disso, a Amil efetuará o pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) referentes à indenização por danos morais e os honorários sucumbenciais. Este valor será depositado na seguinte conta bancária: (...) Foram juntados aos autos os comprovantes referentes ao cumprimento do acordo (ID’s 21020892 e 21020893), ocasião em que Amil requereu a extinção do feito, bem como a consequente baixa perante o distribuidor cível e arquivamento do feito. Como mencionado, o caso em tela foi sentenciado (ID 18343135) e o recurso de apelação interposto pela Amil julgado por esta 2a Turma, consoante a ementa (ID 19844128): CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA NÃO ESTÉTICA. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. COMPLEMENTO DE TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PREDOMINÂNCIA DO CARÁTER REPARADOR EM FACE DO ESTÉTICO. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL INDENIZÁVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os procedimentos cirúrgicos para a retirada do excesso de pele, gordura e flacidez, resultantes da cirurgia bariátrica, são considerados uma fase avançada do tratamento de obesidade mórbida, ou seja, são cirurgias de natureza reparadora, não podendo ser consideradas simples procedimentos estéticos, mostrando-se indevida e abusiva sua recusa ou exclusão das respectivas despesas pelo plano de saúde contratado. 2. O rol de coberturas mínimas indicadas pela Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) é meramente exemplificativo. Por isso, a simples alegação de que determinado tratamento não consta do rol de procedimentos de cobertura obrigatória não é motivo hábil para desobrigar o plano de saúde do custeio. 3. A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico essencial à recuperação do paciente que passou por cirurgia bariátrica extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e importa em violação a sua esfera jurídica extrapatrimonial, razão pela qual é devida a compensação pelos danos morais suportados. 4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. É o relato do necessário. Cuida-se de petição que visa a homologação de acordo entabulado pelas partes após o julgamento do recurso de apelação. É cediço que o CPC adota o modelo multiportas no processo civil. Nesse sentido, cada demanda deve ser submetida à técnica ou método mais adequado para a sua solução, primando para que as partes cheguem a uma solução consensual do conflito. Nos termos do art. 3o do referido diploma, norma fundamental do processo civil brasileiro, o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. O dispositivo reitera que a busca pela conciliação deve ser levada a efeito por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo. Nessa senda, o art. 932 dispõe que incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (grifos nossos). É esse o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015) (grifos nossos) No que concerne efetivamente à homologação do presente acordo, as partes são capazes, estão devidamente representadas, e não há notícia de nenhum vício que o inquine de nulidade. Não obstante, não consta nos autos comprovante de quitação integral da obrigação, ou seja, comprovante de que a parte autora foi submetida aos procedimentos que lhe são de direito, ou mesmo, convenção das partes acerca de definição de prazo para integral cumprimento da obrigação. Em razão disso, o pleito de extinção dos autos não prospera. Acerca do tema, esta e. Corte de Justiça sobre o tema já se pronunciou, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REALIZAÇÃO DE ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. DESCABIMENTO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA. RETOMADA DO CURSO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 922, DO CPC. ACORDO. REALIZADO APÓS INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SUSPENSÃO ATÉ CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. Nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, convindo as partes sobre um novo modo para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, caberá ao juiz suspender o cumprimento de sentença durante o prazo convencionado, de sorte que, findo o prazo, acaso cumprida a obrigação, será extinto o feito, enquanto que, na hipótese de não ser cumprida, a demanda de natureza executiva retomará o seu curso. 2. É cabível a homologação pela instância recursal de acordo realizado entre as partes em processo de execução quando o acordo é realizado após a interposição de apelação. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1284535, 07174773020178070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO CELEBRADO PELAS PARTES. EXTINÇÃO DO FEITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO ATÉ O ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. 1. O art. 922 do Código de Processo Civil permite a suspensão da execução por acordo celebrado entre as partes durante o prazo concedido para o seu cumprimento. O dispositivo não autoriza a extinção da execução. 2. O prazo de suspensão não se limita ao prazo de seis meses descrito no art. 313, inc. II, e seu § 4o, do Código de Processo Civil, mas se estende ao prazo que foi convencionado entre as partes. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 3. Como decorrência lógica do princípio da congruência ou da adstrição, havendo interesse das partes na suspensão do feito durante o prazo de cumprimento do acordo, não é possível a extinção do processo. 4. Apelação cível provida. (Acórdão 1291941, 07283658720198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Segundo o art. 922, do CPC, as partes poderão acordar prazo para cumprimento espontâneo da obrigação. Conforme visto, o § 4o do art. 313 estabelece prazo de 6 meses para a suspensão convencional. De todo modo, o prazo convencionado (art. 922) deve ser considerado especial em relação ao previsto pela norma (art. 313, § 4o). Assim, uma vez que não há previsão temporal para o cumprimento integral da obrigação, e de forma a se homenagear a autocomposição e o princípio da não surpresa, intimem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, para retificar o acordo nesse ponto, de forma que os autos fiquem suspensos pelo período firmado até o efetivo cumprimento da obrigação, nos termos do art. 932, I, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator